Tribunal: TJES
Processo: 0000466-98.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000466-98.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ZENILDO MARTINS DA SILVA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. Da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do pedido de redução da pena-base.
3. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. No caso
,
a decisão recorrida apreciou com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não podendo, portanto, a via recursal dos embargos de declaração conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Roberto Garcia
, em face do v. acórdão acostado no id. 6727978, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, na petição apresentada no id. 6820507, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso, haja vista que a circunstância do comportamento da vítima não foi valorada de forma positiva, a fim de modificar a pena imposta.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a omissão apontada, e reduzida a pena-base do embargante.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, a circunstância do comportamento da vítima não foi valorada de forma positiva, a fim de modificar a pena imposta.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram
ao
des
provimento do pedido de
redução da pena-base
.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este Órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)